Tribunal: CARF
Processo: 10380.903189/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. SUPERAÇÃO A PARTIR DOS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
O erro de fato no preenchimento da DIPJ não pode constituir óbice intransponível para o reconhecimento do direito creditório da contribuinte, desde que devidamente suportado por documentação comprobatória.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
CRÉDITO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGADORA COM BASE NA DCTF. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
No caso, o crédito foi reconhecido como devido pela autoridade julgadora de primeira instância com base no cotejamento entre o valor efetivamente pago e o débito declarado em DCTF. Em homenagem ao princípio da vedação à reforma em prejuízo à recorrente, descabe nesta segunda instância de julgamento exigir outras formas de comprovação do crédito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903189/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.384 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA
DIPJ. SUPERAÇÃO A PARTIR DOS ELEMENTOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE.
O erro de fato no preenchimento da DIPJ não pode constituir óbice
intransponível para o reconhecimento do direito creditório da contribuinte,
desde que devidamente suportado por documentação comprobatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
CRÉDITO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGADORA
COM BASE NA DCTF. VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”.
No caso, o crédito foi reconhecido como devido pela autoridade julgadora de
primeira instância com base no cotejamento entre o valor efetivamente pago e
o débito declarado em DCTF. Em homenagem ao princípio da vedação à
reforma em prejuízo à recorrente, descabe nesta segunda instância de
julgamento exigir outras formas de comprovação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP,
remetendo-se os presentes autos para que a autoridade administrativa da RFB verifique a
disponibilidade do mesmo para a homologação das compensações declaradas, até o limite do
valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903189/2009-67
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903189/2009-67

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O crédito foi parcialmente utilizado na
respectiva Declaração de Compensação para compensar débitos sob sua responsabilidade.
A contribuinte informou no PER/DComp que seria sucessora por incorporação da
pessoa jurídica CNPJ no 24.207.557/0001-66, a quem o crédito pertenceria originalmente.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa indeferiu o crédito pleiteado
e não homologou as compensações. A razão foi a não confirmação do evento de sucessão
declarado no PER/DComp.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, em síntese, juntou os elementos de prova necessários à comprovação
do evento de sucessão por incorporação. Esclareceu que JAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA, CNPJ no 24.207.557/0001-66, detentora inicial do crédito pleiteado, teria sido
incorporada por SC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ no
02.643.206/0001-65. Posteriormente, a SC Indústria teria sido incorporada pela contribuinte.
Em face da comprovação dos eventos de sucessão, a contribuinte pugnou pelo
reconhecimento do direito creditório em atenção ao Princípio da Verdade Material.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância. Inicialmente, a autoridade julgadora de piso reconheceu que a
contribuinte logrou comprovar os eventos sucessórios.
Vencida a questão da legitimidade da contribuinte para requerer o crédito ora sob
análise, a autoridade julgadora da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ passou a
analisar a liquidez e certeza do crédito.
Em sua análise, a DRJ elencou dois requisitos necessários para conferir liquidez e
certeza ao crédito oriundo de estimativa de CSLL: (i) o cotejamento do valor efetivamente pago
com a DCTF retificadora que havia sido tempestivamente entregue pela contribuinte; (ii) a não
utilização da estimativa para a composição do saldo negativo no ajuste anual.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903189/2009-67

Ao cotejar o valor efetivamente pago com o débito de estimativa declarado, a DRJ
constatou que o valor foi realmente pago indevidamente.
Entretanto, quanto ao segundo requisito, a DRJ concluiu que a contribuinte havia
utilizado a estimativa para compor o saldo negativo. Assim, descaberia o pleito de pagamento de
estimativa de CSLL. Não haveria a fungibilidade entre o pedido de repetição de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL e o pedido de repetição de saldo negativo de CSLL,
uma vez que teriam natureza, valor e data distintos.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte reconheceu que o valor da estimativa ora sob exame foi
efetivamente declarado na DIPJ para compor o saldo negativo do período. Tal procedimento
teria sido feito em função das próprias orientações da RFB no Manual de Instruções de
Procedimentos da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — Majur.
O procedimento equivocado na DIPJ não deveria ter o condão de impedir o direito da
contribuinte ao crédito pleiteado, uma vez que a DCTF foi retificada e o respectivo débito de
estimativa foi zerado.
Ademais, o crédito pleiteado teria sido utilizado somente no PER/DComp sob
exame, conforme lançamentos do Livro Razão.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de primeira instância já reconheceu que
a contribuinte tem legitimidade para pleitear o crédito na qualidade de sucessora por
incorporação. Justamente a ausência da comprovação dos eventos de sucessão é que haviam sido
a razão para o indeferimento do pleito por parte da autoridade fiscal da RFB.
Ademais, a DRJ julgou ser suficiente para caracterizar o indébito de estimativa o
cotejamento do valor efetivamente pago com o débito declarado na DCTF, que havia sido
entregue tempestivamente pela contribuinte.
Esta Turma tem decidido reiteradamente no sentido de que a retificação de débito
declarado em DCTF, no caso de análise de direito creditório, deve vir acompanhada de robustos
elementos de prova. Contudo, em homenagem ao princípio da vedação à reforma em prejuízo do
recorrente (proibição da “reformatio in pejus”), tenho que esta matéria é definitiva no âmbito do
processo administrativo.
Remanesce, portanto, a questão da utilização da estimativa de CSLL para compor
o saldo negativo de CSLL no ajuste anual.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903189/2009-67

Neste ponto, penso que a decisão de piso deve ser reformada.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem acolhido
a tese de que o mero erro de fato no preenchimento do PER/DComp, da DIPJ ou mesmo da
DCTF não tem o condão de obstruir o direito creditório materialmente comprovado.
Neste sentido, trago à colação alguns julgados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano - calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece - se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar
à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto. (Acórdão
CARF no 1401-004.022, de 13/11/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
SALDO NEGATIVO. IRPJ. PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Eventual erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp pode ser sanado sem que se
proceda, necessariamente, à retificação do Per/Dcomp. (Acórdão CARF no 1401-
004.104, de 12/12/2019)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIPJ. REGIME DE APURAÇÃO DISTINTOS.
Verificado que a diferença de regimes de apuração de IRPJ e CSLL informados no
PER/DCOMP e na DIPJ se deu por erro do contribuinte, sanado através da
manifestação de inconformidade, deve a unidade de origem verificar a substância do
crédito.
Assim, tenho que o crédito de pagamento a maior ou indevido de estimativa de
CSLL deve ser reconhecido em consonância com o disposto na Súmula CARF no 84, verbis:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903189/2009-67

É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Todavia, é preciso examinar se o crédito ora reconhecido não foi parcial ou
inteiramente utilizado em outros pedidos de repetição de indébito na forma de saldo negativo
anual.
Portanto, a autoridade administrativa da RFB, ao cumprir a presente decisão,
deverá examinar, antes de homologar as compensações declaradas, a disponibilidade do crédito
nos termos acima.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice do erro de fato
no preenchimento da DIPJ, reconhecendo o crédito decorrente de pagamento a maior ou
indevido de CSLL nos valores originais, remetendo-se os presentes autos para que a autoridade
administrativa da RFB verifique a disponibilidade do mesmo para a homologação das
compensações declaradas, até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital